Tribunal: STJ
Processo: 0005745-55.2015.8.16.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484183 - PR (2023/0385519-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E P O
AGRAVANTE
: I S B O
OUTRO NOME
: I S B
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
JAIRO MOURA - PR022362
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: V D B
ADVOGADOS
: CLETO PESSINI - PR060952
PAULO RICARDO STEIGER MACEDA - PR074211
INTERES.
: N A DA S
ADVOGADOS
: GABRIELA BEN - PR089838
FERNANDO JOSÉ DEITOS - PR097359
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na incidência do óbice previsto no enunciado da
Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
2. A parte agravante foi condenada pelo juízo de primeiro grau por delito previsto no
artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, com pena de 4 anos e 4
meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 893 dias-multa. O Tribunal de
origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença.
3. O recurso especial interposto não foi admitido pelo Tribunal "a quo" devido à
incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ. O agravo em recurso especial não foi
conhecido por falta de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu o ônus de
impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em relação à incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e353ff7b-7237-4b41-a72c-8e6517364ec3

5. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a questão
debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas, limitando-se à
interpretação e aplicação do direito federal.
6. A simples assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade em relação à incidência do óbice previsto no enunciado da Súmula n.
83 do STJ.
8. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando
se deparar com flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade é requisito essencial para o conhecimento do recurso
especial. 2. A mera alegação genérica sobre a não revaloração de provas não é suficiente
para afastar a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI;
CPP, arts. 647-A e 654, §2o.
STJ, AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG,
18/11/2016
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; STJ, AgRg
19/12/2018
nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e353ff7b-7237-4b41-a72c-8e6517364ec3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484183 - PR (2023/0385519-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E P O
AGRAVANTE
: I S B O
OUTRO NOME
: I S B
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
JAIRO MOURA - PR022362
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: V D B
ADVOGADOS
: CLETO PESSINI - PR060952
PAULO RICARDO STEIGER MACEDA - PR074211
INTERES.
: N A DA S
ADVOGADOS
: GABRIELA BEN - PR089838
FERNANDO JOSÉ DEITOS - PR097359
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na incidência do óbice previsto no enunciado da
Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
2. A parte agravante foi condenada pelo juízo de primeiro grau por delito previsto no
artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, com pena de 4 anos e 4
meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 893 dias-multa. O Tribunal de
origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença.
3. O recurso especial interposto não foi admitido pelo Tribunal "a quo" devido à
incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ. O agravo em recurso especial não foi
conhecido por falta de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA48140099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:02
Código de Controle do Documento: 31939cda-16de-49a8-9e4a-0241cb14e89f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu o ônus de
impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em relação à incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a questão
debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas, limitando-se à
interpretação e aplicação do direito federal.
6. A simples assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade em relação à incidência do óbice previsto no enunciado da Súmula n.
83 do STJ.
8. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando
se deparar com flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade é requisito essencial para o conhecimento do recurso
especial. 2. A mera alegação genérica sobre a não revaloração de provas não é suficiente
para afastar a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI;
CPP, arts. 647-A e 654, §2o.
STJ, AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG,
18/11/2016
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; STJ, AgRg
19/12/2018
nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por I S B O contra decisão
monocrática proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
Documento eletrônico VDA48140099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:02
Código de Controle do Documento: 31939cda-16de-49a8-9e4a-0241cb14e89f

recurso especial, com fundamento da incidência do óbice previsto no enunciado da
Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
Informam os autos que a parte agravante fora condenada, pelo juízo de
artigo 35, caput, c/c artigo
primeiro grau, como incurso nas sanções do delito previsto no
40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 4
(quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado; além do
pagamento de 893 dias - multa.
O eg. Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento ao recurso da
defesa, mantendo a sentença incólume (e-STJ fls. 1182 - 1212).
Interposto recurso especial, com fundamento no artigo 105, III, "a" da
Constituição Federal, este não foi admitido pelo Tribunal "a quo" à consideração da
incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ (e-STJ fls. 1252 - 1255).
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para
inadmitir o recurso. Sem retratação, os autos foram distribuídos a esse relator.
No agravo regimental, a parte agravante alega terem sido preenchidos os
pressupostos e requisitos necessários ao conhecimento do recurso especial.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente,
pela apresentação do recurso ao Colegiado.
A parte agravada manifestou-se (e-STJ, fls. 1252 - 1255).
O Ministério Público apresentou parecer (e-STJ fls.1367 - 1369).
É o relatório. DECIDO.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não
possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
No presente agravo regimental, a parte recorrente não demonstrou ter
realizado no agravo em recurso especial a impugnação adequada e específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em
relação à incidência dos óbices previstos nos enunciados das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ.
Era ônus da parte agravante demonstrar, de forma objetiva e fundamentada,
que a questão debatida no Recurso Especial prescindiria de reexame de provas, limitando-
se à interpretação e aplicação do direito federal.
A simples assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial. Precedentes: AgInt no AREsp n.
Documento eletrônico VDA48140099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:02
Código de Controle do Documento: 31939cda-16de-49a8-9e4a-0241cb14e89f

600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
). No mesmo
18/11/2016
sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta
19/12/2018
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Também lhe incumbia demonstrar ter realizado no agravo em recurso especial
a impugnação adequada e específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem em relação à incidência do óbice previsto no
enunciado da Súmula n. 83, STJ, indicando que os precedentes citados na decisão
recorrida não se aplicam à situação dos autos, ou, ainda, indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes que demonstrem o desacerto da inadmissão do
recurso interposto, cotejando-os analiticamente, a fim de demonstrar a similitude fática e
a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas.
A propósito:
"[...] 7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula
83 do STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste
Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada. Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.842.229/PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Paulo Sérgio Domingues, DJe de
).
11/5/2023
Assim, verificada essa hipótese - ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada - o recurso não deve ser conhecido, conforme precedente, "in verbis":
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE
FURTO QUALIFICADO TENTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
POR DECRETO DE INDULTO. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A extinção da punibilidade do
condenado por indulto está condicionada ao cumprimento dos
requisitos exigidos no respectivo decreto. 2. "Deixando a parte
agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada". (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Terceira Seção, julgado em
, DJe
) 3. Agravo
24/6/2020
4/8/2020
regimental não conhecido" (AgRg no HC n. 892.950/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
3/5/2024
Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são
suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do
agravo ou do recurso especial, ou a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AR
Esp 2.153.320/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je
).
4/10/2022
11/10/2022
Documento eletrônico VDA48140099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:02
Código de Controle do Documento: 31939cda-16de-49a8-9e4a-0241cb14e89f

Por fim, saliento que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e
654, §2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício
de habeas corpus é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante
ilegalidade em procedimento de sua competência, o que não é o caso dos autos.
“O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar
burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido”
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
20/9/2022
22/9/2022
Ante o exposto, verifico ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como
deficiência na fundamentação, o que reclama a incidência, por analogia, do óbice
previsto no enunciado da Súmula 182/STJ, razão pela qual, nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48140099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:02
Código de Controle do Documento: 31939cda-16de-49a8-9e4a-0241cb14e89f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0385519-0
AREsp 2.484.183 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00048891320238160117 00050571520238160117 00051281720238160117
0005128172023816011700050571520238160117 00057455520158160117
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E P O
AGRAVANTE
: I S B O
OUTRO NOME
: I S B
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
JAIRO MOURA - PR022362
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
AGRAVANTE
: V D B
ADVOGADOS
: CLETO PESSINI - PR060952
PAULO RICARDO STEIGER MACEDA - PR074211
AGRAVANTE
: N A DA S
ADVOGADOS
: GABRIELA BEN - PR089838
FERNANDO JOSÉ DEITOS - PR097359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E P O
AGRAVANTE
: I S B O
OUTRO NOME
: I S B
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
JAIRO MOURA - PR022362
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: V D B
ADVOGADOS
: CLETO PESSINI - PR060952
PAULO RICARDO STEIGER MACEDA - PR074211
INTERES.
: N A DA S
ADVOGADOS
: GABRIELA BEN - PR089838
FERNANDO JOSÉ DEITOS - PR097359
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542212449470128131830@
2023/0385519-0 - AREsp 2484183 Petição : 2023/0122092-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:29
Código de Controle do Documento: ABE18E31-5ECA-4034-8150-6620DE77E5A9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0385519-0
AREsp 2.484.183 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449470128131830@
2023/0385519-0 - AREsp 2484183 Petição : 2023/0122092-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:29
Código de Controle do Documento: ABE18E31-5ECA-4034-8150-6620DE77E5A9